Tribunal: TCU
Processo: 007.722/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Solicita prorrogação do prazo para publicação da prestação de contasno Portal da Transparência do SEBRAE.

Inteiro teor:
Acórdão 1031/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de solicitação formulada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional (Sebrae Nacional), visando a prorrogação, por noventa dias, para a publicação dos relatórios de gestão referentes ao exercício de 2023 no Portal da Transparência do Sebrae; Considerando que, nos termos do art. 8o, § 4o, da IN-TCU 84/2020, o relatório de gestão, na forma de relato integrado, o qual integra a prestação de contas, deverá ser publicado até 31 de março ou, no caso de empresas estatais, até 31 de maio do exercício seguinte, ressalvado prazo diverso estabelecido em lei para publicação ou aprovação das demonstrações financeiras da unidade prestadora de contas; Considerando que o art. 8o, § 8o, da IN-TCU 84/2020, estabelece a possibilidade de o Plenário do Tribunal prorrogar, em caráter excepcional, o prazo para apresentação da prestação de contas, desde que mediante o envio de solicitação fundamentada; Considerando os pareceres convergentes da AudAgroAmbiental no sentido de deferir a referida solicitação formulada pelo Sebrae Nacional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, excepcionalmente, por noventa dias, o prazo para apresentação das contas anuais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, relativas ao exercício 2023; dar ciência da presente deliberação ao interessado; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.722/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: Thiago Brugger da Bouza (20883/OAB-DF), Laura Delalibera Mangucci Rodrigues (47835/OAB-DF) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.